Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. RESCINDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento na desconstituição do título pela rescisão da sentença coletiva através da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado do acórdão que rescindiu a sentença executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória tem o objetivo de, nas hipóteses listadas no art. 966 do CPC, rescindir sentença transitada em julgado, de modo que a procedência do pedido tem como efeito a desconstituição de título executivo judicial.
4. No artigo 995 do Código de Processo Civil, resta determinado que "os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso", de forma que, apesar de o acórdão rescindente não ter, ainda, transitado em julgado, a decisão produz efeitos, mormente em face da ausência de efeito suspensivo automático atribuído aos recursos especial e extraordinário.
5. A prejudicialidade externa prevista no artigo 313, V, do Código de Processo Civil refere-se, expressamente, à sentença de mérito, ou seja, à fase de conhecimento, não se aplicando à fase executiva.
6. A execução exige título certo, líquido e exigível (art. 783 do CPC), sendo inviável o prosseguimento do feito executivo quando o título perde sua eficácia em razão de decisão rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "O acórdão que julga procedente a ação rescisória produz efeitos independentemente do trânsito em julgado, autorizando a extinção do cumprimento da sentença rescindida."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V; 783; 924, III; 966; 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078503, 0705929-10.2024.8.07.0018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/01/2026; Acórdão 2078958, 0724764-66.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 31/12/2025; Acórdão 1963799, 0742604-26.2024.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.